Tribunal: STF
Processo: ARE 1503869
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Responsabilidade civil do Estado. Morte de policial. Nexo de causalidade. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Possibilidade de superação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que se dispõe na Súmula nº 279 desta Corte. Precedente.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno a que se nega provimento.